Tribunal: TJES
Processo: 5021044-80.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021044-80.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

APELADO: ANDRE RUSSO COUTINHO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e reconhecer a sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada parte. O Embargante alega omissão e erro material na distribuição dos ônus sucumbenciais, sustentando que a parte ré foi sucumbente na maior parte dos pedidos e que a fixação dos honorários advocatícios necessita de esclarecimento para evitar interpretações ambíguas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou erro material no reconhecimento da sucumbência recíproca; e (ii) esclarecer a forma de distribuição dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado fundamentou de maneira clara e expressa a configuração da sucumbência recíproca, considerando que o pedido de indenização por danos morais foi rejeitado, ainda que tenha sido acolhido o pedido de declaração de inexistência do débito.

A distribuição dos honorários advocatícios foi expressamente disciplinada no acórdão, respeitando a divisão proporcional da sucumbência, nos termos do art. 85, §14, do CPC, sendo vedada a compensação entre as partes.

A exigibilidade da verba sucumbencial em relação a eventual beneficiário da justiça gratuita segue a regra do art. 98, §3º, do CPC, sendo suspensa enquanto perdurar a condição de insuficiência financeira.

O recurso revela mero inconformismo do Embargante com a conclusão do acórdão, sem a demonstração de qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A sucumbência recíproca se caracteriza quando ambas as partes obtêm êxito parcial em suas pretensões, nos termos do art. 86 do CPC.

A distribuição dos honorários advocatícios deve observar a proporcionalidade da sucumbência, sendo vedada a compensação entre as partes, conforme o art. 85, §14, do CPC.

A suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial em favor de beneficiário da justiça gratuita não impede a execução dos honorários advocatícios quando cessada a condição de insuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §14; 86, parágrafo único; 98, §3º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 5000238-33.2022.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2024; TJES, Embargos de Declaração 5010710-54.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 27.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5021044-80.2023.8.08.0035

EMBARGANTE:
ANDRE RUSSO COUTINHO

EMBARGADA:
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 11226516) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Embargante alega que o acórdão apresenta omissão e/ou erro material, especialmente nos seguintes pontos (1) ausência de reconhecimento da prevalência dos pedidos procedentes do Autor, que resultou em equivocada distribuição da sucumbência; (2) inobservância de que a parte ré foi sucumbente na maior parte dos pedidos e, portanto, não haveria configuração de sucumbência mútua nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Alega, ainda, que no caso de não ser afastada a sucumbência recíproca, há necessidade de que seja esclarecida a forma de distribuição dos honorários fixados em 10%, a fim de evitar interpretações ambíguas quanto ao cumprimento da decisão.

Como mencionado, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Contudo, eventual inconformismo com a conclusão do julgado e pedido de reanálise do mérito não pode servir de fundamento para Embargos de Declaração.

In casu
, o voto condutor do acórdão embargado foi claro ao entender pela existência de sucumbência recíproca em razão da exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O voto condutor do acórdão embargado ressaltou que:

Ressalta-se que tanto é vencido em parcela quem não ganhou o todo que pediu quanto é vencedor em parte quem não foi condenado na integralidade do pedido do outro litigante.

In casu, o Apelado formulou na petição inicial os pedidos de (1) declaração de inexistência do débito e (2) condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Considerando que o pedido de indenização por danos morais não foi acolhido, apenas o pedido de declaração de inexistência do débito, restou caracterizada a sucumbência recíproca das partes.

[...]

Em razão do resultado do presente julgamento, verifica-se que o Apelado sucumbiu em parte que não pode ser considerada mínima dentre os pedidos que formavam a sua pretensão, de modo que a condenação quanto aos encargos de sucumbência passa a ser recíproca.

Desse modo, cada parte arcará com metade das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, o valor da dívida considerada inexigível.

DO EXPOSTO,
dou parcial provimento ao presente recurso para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

O acórdão embargado abordou, de forma clara e fundamentada, as razões que motivaram o reconhecimento da existência de sucumbência recíproca, não se vislumbrando a alegada omissão.

Existindo sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada parte, o pagamento dos honorários advocatícios deve ser realizado de forma equilibrada, respeitando essa divisão.

No caso apresentado, os honorários foram fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido. Assim, cada parte será responsável por pagar 50% dos honorários da parte contrária.

Nos termos do § 14 do art. 85 do CPC, é vedada a compensação dos honorários advocatícios sucumbenciais, ou seja, cada parte deve pagar diretamente ao advogado da parte adversa.

Se uma das partes for beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade da verba sucumbencial ficará suspensa (CPC, art. 98, §3º), mas ainda assim o crédito do advogado subsiste e poderá ser executado caso a parte beneficiária melhore sua condição financeira.

Em resumo
, inexiste no acórdão embargado qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique a admissão dos embargos de declaração. O
decisum
abordou de forma clara e fundamentada a questão da sucumbência recíproca, considerando que, embora o Embargante tenha obtido decisão favorável quanto à inexistência de débito e relação jurídica, restou vencido na pretensão indenizatória por danos morais, justificando, assim, a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

A pretensão do embargante, na realidade, objetiva a rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a via dos Embargos de Declaração, consoante pacífica jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INAPLICABILIDADE MULTA DO §2º DO ART. 1.026, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. 2. Conquanto não se tenha averiguado vícios ao acórdão, inaplicável se torna a multa prevista no §2º do art. 1.022, CPC, uma vez não ter sido constatado caráter protelatório aos primeiros embargos de declaração opostos pela parte. 3. Aclaratórios rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000238-33.2022.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado, especialmente diante da inexistência de omissão no julgamento impugnado. II – Embargos de declaração conhecidos e não providos (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010710-54.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 27/11/2023).

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo do Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Averbo o meu impedimento para funcionar nos autos, considerando a prática de atos em primeiro grau.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Voto com o relator